Tribunal: STF
Processo: AI 478868
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
E MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 




TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. EXPURGOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 




Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, dado que interposto de decisão monocrática e com inequívoco intuito modificativo. 




A discussão sobre os índices de correção monetária específicos está ausente do acórdão recorrido. Falta, portanto, o prequestionamento da matéria (Súmulas 282 e 356/STF). 




De qualquer modo, discussão sobre o correto índice de correção monetária aplicável tem natureza infraconstitucional, que não pode ser examinada em recurso extraordinário. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.